Tribunal: TJDFT
Processo: 0747977-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. DIFERENCIAÇÃO. NÃO ABRANGÊNCIA.
1. Agravo de Instrumento cujo propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil, para o pagamento de honorários advocatícios contratados, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

2. A regra da impenhorabilidade de verbas salariais ou remuneratórias prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, introduziu o princípio adotado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 805 do CPC) de que a execução deve se processar da forma menos gravosa ao executado, possibilitando a viabilidade de sua sobrevivência, motivo pelo qual não pode ser flexibilizada, salvo as raras exceções previstas.

3. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento: a) de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; b) em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC).

4. As verbas de natureza alimentar diferem das prestações alimentícias por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. As verbas de natureza alimentar, como no caso de honorários profissionais, destinam-se à subsistência do credor e de sua família. Já a prestação alimentícia é aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver.

5. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão "prestação alimentícia" prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família.

6. Embora a natureza alimentar dos honorários advocatícios carreiam outros benefícios executórios, não podem alcançar a penhora de salários e demais ganhos dessa natureza por não serem equivalentes aos alimentos oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial, uma vez que estes exigem tratamento mais sensível, dada a necessidade do alimentando que deles depende exclusivamente para sobreviver, sem outros meios para se socorrer.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão agravada. Revogado o efeito suspensivo ativo deferido (decisão ID 21393849).

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}